Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, tendo em vista que o credor, intimado a comprovar a localização do bem ou promover a conversão do feito, não atendeu ao comando judicial. 1.2. Nesta sede recursal, aduz o autor que atendeu a determinação apresentando petição e informando endereço para cumprimento do mandado, não havendo inércia.
2. Conforme se verifica do itinerário processual, frustrada a tentativa de apreender o veículo e promover a citação da parte ré, por insuficiência do endereço, o credor peticionou informando novo local para cumprir a diligência. 2.1. Nada obstante o peticionamento realizado pelo autor e sem apreciar a solicitação formulada pela parte, tampouco certificar o transcurso do prazo conferido, sobreveio sentença indicando suposta inércia do credor, por meio da qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.
3. Dentro deste contexto, não havendo desídia do apelante em cumprir a determinação judicial, porquanto apresentou requerimento informando novo endereço, cujo pedido deixou de ser apreciado pelo magistrado, a extinção do processo se revelou prematura. 3.1. Assim, verifica-se que não houve o cumprimento dos pressupostos para a legítima extinção do processo com fundamento na desídia da parte.
4. Sentença cassada. Apelo provido.